Tribunal: STF
Processo: AI 735719
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no agravo de instrumento. Competência do Relator. Prequestionamento. Ausência. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Justiça do Trabalho. Pressupostos recursais. Repercussão geral. Ausência. Questão infraconstitucional. Precedentes. 




1. O Relator do agravo de instrumento tem competência para reexaminar o juízo de admissibilidade emitido pelo Tribunal de origem e para examinar, desde logo, o mérito do recurso extraordinário. 




2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 




3. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada. 




4. As alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 




5. Ausência de repercussão geral, do tema relativo a pressupostos processuais de processos de Cortes diversas, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 




6. Agravo regimental não provido.